Tribunal: TJSP
Processo: 2109674-44.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
- Locação de imóvel - Embargos à execução fundada em contrato de locação - Valor da causa dos embargos à execução deve corresponder ao impugnado nos embargos, porque este o benefício econômico pretendido - Os executados afirmam a inexigibilidade total do débito, invocando a exceção de contrato não cumprido - Valor da execução deve corresponder ao valor do débito integral atualizado até a data

Ementa:

- Locação de imóvel - Embargos à execução fundada em contrato de locação - Valor da causa dos embargos à execução deve corresponder ao impugnado nos embargos, porque este o benefício econômico pretendido - Os executados afirmam a inexigibilidade total do débito, invocando a exceção de contrato não cumprido - Valor da execução deve corresponder ao valor do débito integral atualizado até a data da sua propositura, quando se tratar de execução por quantia certa (art. 798, I, "b" do CPC) - Agravo provido.